Tribunal: TJSP
Processo: 2268946-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade à agravante e determinou o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade à agravante e determinou o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Decisão monocrática correta. Recurso não provido.